Tribunal: TJDFT
Processo: 0719983-77.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE. CAPACIDADE. PROPORCIONALIDADE. SUSTENTO DOS FILHOS. DEVER COMPARTILHADO POR AMBOS GENITORES. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. OBSERVÂNCIA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida em ação de alimentos, que julgou procedente o pedido para fixar os alimentos em patamar correspondente a 22% (vinte e dois por cento) dos rendimentos brutos mensais do requerido, deduzidos apenas os descontos compulsórios (IRRF e contribuição previdenciária).
2. Nos termos do art. 1.694, §1o, do Código Civil, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”. Além disso, dispõe o art. 1.703 do Código Civil que “para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos.”
3. A obrigação de prover o sustento dos filhos deve ser compartilhado por ambos os genitores, mas cada qual concorre com a medida de suas possibilidades, mostrando-se razoável a fixação da obrigação alimentícia definitiva no valor equivalente a 22% dos seus rendimentos brutos do genitor, debitados os descontos compulsórios, pois não comprometerá o sustento do alimentante, mas assegurará a contento o custeio de boa parte das despesas da alimentanda.
4. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.